Tribunal: TJPA
Processo: 0100249-15.2015.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â RECURSO MINISTERIAL â AUTORIA E MATERIALIDADE PARA CONDENAÃÃO PELA PRÃTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÃSTICO E FAMILIAR â ART. 129, Â§ 9Âº DO CODIGO PENAL. PROVIMENTO. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, inclusive o laudo pericial atesta que a vÃtima sofreu a agressÃ£o (corte no braÃ§o). Reforma da sentenÃ§a absolutÃ3ria. Analisadas as circunstÃ¢ncias judiciais e em sendo todas favorÃ¡veis foi aplicada pena base no mÃnimo legal, ou seja, 3 (trÃªs) meses de detenÃ§Ã£o, a qual torna-se definitiva ante a ausÃªncia de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena a serem considerados. Fixado o regime aberto nos termos do art. 33, Â§ 2Âº, âcâ do CPB. Mister ressaltar, neste momento, considerando a pena imposta ao apelado em 3 meses de detenÃ§Ã£o, de rigor reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV do CÃ3digo Penal. Do recebimento da denuncia (11.12.2015) atÃ© o presente momento, uma vez que se trata de sentenÃ§a absolutÃ3ria, jÃ¡ transcorreu mais de 3 (trÃªs) anos exigido pelo art. 109, III do CÃ3digo Penal Brasileiro.Note-se que uma vez transitado em julgado o presente recurso e nÃ£o havendo alteraÃ§Ã£o no quantum da pena, restarÃ¡ prescrita a pretensÃ£o punitiva do Estado, por forÃ§a do Â§ 1Âº do art. 110 c/c art. 109, VI do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescriÃ§Ã£o.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO nos termos do voto e de ofÃcio reconhecia a extinÃ§Ã£o da punibilidade pela prescriÃ§Ã£o, apÃ3s transitado em julgado o presente recurso.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CURRALINHO
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ELIZEU MARTINS DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0100249-15.2015.8.14.0083
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE PARA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL. PROVIMENTO. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, inclusive o laudo pericial atesta que a vítima sofreu a agressão (corte no braço). Reforma da sentença absolutória. Analisadas as circunstâncias judiciais e em sendo todas favoráveis foi aplicada pena base no mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção, a qual torna-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena a serem considerados. Fixado o regime aberto nos termos do art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB.

Mister ressaltar, neste momento, considerando a pena imposta ao apelado em 3 meses de detenção, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal. Do recebimento da denuncia (11.12.2015) até o presente momento, uma vez que se trata de sentença absolutória, já transcorreu mais de 3 (três) anos exigido pelo art. 109, III do Código Penal Brasileiro.

Note-se que uma vez transitado em julgado o presente recurso e não havendo alteração no quantum da pena, restará prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força do § 1º do art. 110 c/c art. 109, VI do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO nos termos do voto e
de ofício
reconhecia a extinção da punibilidade pela prescrição, após transitado em julgado o presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento e de oficio reconhecer a prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior. Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CURRALINHO
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ELIZEU MARTINS DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0100249-15.2015.8.14.0083
R E L A T Ó R I O

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho que absolveu Elizeu Martins dos Santos das sanções punitivas descritas no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 02.08.2015, por volta de 3h, o acusado ameaçou de morte e agrediu a vítima, ofendendo sua integridade física e causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Posteriormente foi encontrada na residência do acusado uma arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Assim foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CPB e art. 147 do CPB c/c art. 7º, I e II da Lei 11.340/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado Elizeu Martins dos Santos das sanções descritas na denuncia, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo penal.

Inconformado o Ministério Público Estadual recorreu da sentença pugnando para que seja o acusado condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006
.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau para que seja o acusado condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º do CPB - detenção de 2 meses a 1 ano).

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Dos autos se constata que o magistrado proferiu sentença absolutória por entender ausência de provas que evidenciem a autoria delitiva do apelado ao cometimento dos delitos previstos no art.
129, § 9º e art. 147 ambos do CPB c/c art. 7º, I e II da Lei 11.340/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público recorreu alegando existência de provas suficientes que evidenciam a prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro, anuindo com a absolvição com relação aos delitos de ameaça e posse de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

De fato, analisando os elementos de prova constantes dos autos, os fatos coadunam-se com o crime tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro (violência doméstica).

O depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo, afirmou que ¿
estava participando de um aniversario e ao pedir para o acusado para irem embora este não quis ir, motivo pelo qual a ofendida pediu para sua prima a levasse e no momento que o apelado viu que a declarante iria embora, ele puxou seu cabelo e lhe deu um tapa na cara e que seu tio perguntou por que ele bateu na mesma. Que foram embora na rabeta a depoente, seu tio, o acusado e Floriano e a muda; que na rabeta o acusado ficou chamando nome, ameaçando de matar a vítima e bateu em seu braço e que começou a chorar e a gritar e que Floriano bateu no acusado, mas esta pediu para parar para não matá-lo; que no barco o acusado chegou a ferir seu braço e após os fatos se separaram¿.

A testemunha Floriano Costa Martins, apresentou depoimentos contraditórios. Em sede policial informou que na rabeta o acusado foi dar partida com a manivela no motor, mas não pegou e que Elizeu foi bater com a manivela na rabeta, quando Rosibeth o agarrou por trás, momento em que a manivela bateu no braço de Rosibeth, cortando-o, que esta chorou e disse que Elizeu a tinha batido. Em juízo já informou que o acusado agrediu a vítima; que não viu tudo mas estava na frente da rabeta e já viu a vítima chorando; que o acusado estava bêbado; que o acusado se aborreceu porque o motor não pegou e que tentou segurar o acusado para ele se acalmar.

O acusado confessou ter jogado a manivela no braço de Rosibeth, mas que não teve intenção, que ao entrarem na embarcação a vitima pediu que o acusado ligasse o motor, o que o deixou irritado, fazendo com que batesse a manivela na borda da rabeta e que neste momento afirmou que ligou o motor e jogou a manivela que veio a acertar o braço da vítima.

Em que pese as afirmações do acusado, resta comprovada a materialidade delitiva da agressão física sofrida pela vítima, com corte grave em seu braço, confirmado por laudo pericial (fl. 9). Ademais, as declarações da vítima são coerentes em apontar que as agressões sofridas pelo acusado, não só na festa em que estavam, na qual o apelado desferiu-lhe um tapa na cara e puxou seu cabelo, como quando estavam na embarcação em que o acusado irritado, a agrediu com um corte no braço.

Ainda complementando, tem o depoimento da testemunha Floriano que mesmo com depoimentos contraditórios, considerando-se que este é parente do ofendido, afirmou que o ferimento do braço da vítima foi causado pelo acusado, e mencionou que o apelado estava bêbado e irritou-se porque o motor não pegou a ponto de precisar ser controlado pelo depoente, Floriano.

Assim sendo, as provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, ação na qual se deu pelo gênero da vítima, portanto, pertinente a condenação pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Passo a dosimetria da pena:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal, portanto, valoração neutra.

Antecedentes Criminais
: inexistência de dados concretos que legitimem a ponderação desfavorável do presente vetor.
Conduta Social e personalidade
: não foram coletados elementos a respeito da conduta social e da personalidade.
Motivos

do Crime
: normais à espécie do delito, sendo necessária a valoração neutra do presente vetor judicial.
Circunstâncias do Crime
: gravidade ínsita ao tipo penal, valoração neutra.
Consequências

do Crime
: comuns à espécie, portanto, procedo à valoração neutra da circunstância ora enfocado.

À vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no patamar de 3 meses de detenção
, a qual torna-se definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena a serem considerados.

Com fundamento no artigo 33, §2º, alínea `c¿ do Código Penal, fixa-se o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda.

Mister ressaltar, neste momento, considerando a pena imposta ao apelado em 3 meses de detenção,
de rigor reconhecer a extinção da punibilidade do agente
, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal. Do recebimento da denuncia (11.12.2015) até o presente momento, uma vez que se trata de sentença absolutória, já transcorreu mais de 3 (três) anos exigido pelo art. 109, III do Código Penal Brasileiro em que dispõe que ¿
prescreve em 3 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano¿
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe provimento
,
data vênia
o parecer ministerial, para condenar apelado à pena de 3 meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal e,

de ofício
, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 109, inciso III, do Código Penal, e declaro extinta a punibilidade do ora apelado Elizeu Martins dos Santos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Na oportunidade, note-se que uma vez transitado em julgado o presente recurso e não havendo alteração no
quantum
da pena, restará prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força do § 1º do art. 110 c/c art. 109, VI do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

É como voto.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA